Tribunal: TRF3
Processo: 5032600-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1312/1327)

5032600-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032600-90.2025.4.03.0000

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

AGRAVANTE: LIEGE MANETTI MAGLIONE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELLEN ELOISA PADILHA VERTUOSO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo de instrumento. Tutela recursal. Aposentadoria por tempo de contribuição. Cessação administrativa do benefício. Decadência. Art. 103-A da Lei n. 8.213/91. Ausência de má-fé. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Liege Manetti Maglione em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante postula o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 149.981.474-4, DIB: 30/07/2009), cessada administrativamente pelo INSS em 2025, e a suspensão da exigibilidade de débito de R$ 668.504,67 apurado pela autarquia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o INSS poderia, em 2025, rever e cessar benefício de aposentadoria concedido em 2009, considerado o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.

III. Razões de decidir

Decadência consumada — O art. 103-A da Lei n. 8.213/91 estabelece prazo decadencial de dez anos para que a Previdência Social anule atos administrativos favoráveis a beneficiários, contado, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, da percepção do primeiro pagamento. No caso concreto, o benefício tem DIB em 30/07/2009 e o procedimento revisional foi instaurado em 10/03/2021, quando já transcorridos mais de onze anos, configurando a decadência.

Ausência de má-fé — Não há nos autos qualquer indício de má-fé da segurada, requisito que, se presente, poderia afastar a decadência. A agravante percebeu o benefício de forma regular por mais de dezesseis anos, sem qualquer apontamento de irregularidade, e foi a própria parte que formulou o pedido de revisão administrativa.

Requisitos da tutela recursal presentes — Demonstradas a probabilidade do direito, diante da decadência, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício cessado e da vulnerabilidade da segurada, idosa e sem fonte de renda, impõe-se a confirmação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tutela recursal confirmada para determinar o restabelecimento do benefício NB 149.981.474-4 e a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 668.504,67.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91 para a Previdência Social rever atos administrativos favoráveis a beneficiários conta-se, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, da data da percepção do primeiro pagamento. 2. Consumada a decadência e ausente comprovação de má-fé do segurado, é indevida a cessação do benefício e inexigível o débito decorrente da revisão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: art. 103-A, § 1o, da Lei n. 8.213/91; art. 300 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 979/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032600-90.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: LIEGE MANETTI MAGLIONE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELLEN ELOISA PADILHA VERTUOSO - SC67425

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Liege Manetti Maglione em face de decisão da MM. Magistrada da 5a Vara Federal Previdenciária de São Paulo que indeferiu a antecipação de tutela requerida na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz a agravante que é titular de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 149.981.474-4), com DIB em 30/07/2009, percebido regularmente desde então. Afirma que, em 2025, o INSS cessou abruptamente o benefício sob alegação de irregularidade em sua concessão, apurando débito de R$ 668.504,67. Sustenta que exerceu atividade especial na empresa SERVIX, enquadrável por categoria profissional nos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, e que os valores foram recebidos de boa-fé, sendo irrepetíveis nos termos do Tema 979 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu tutela recursal para restabelecimento do benefício e suspensão da cobrança do débito.

Por decisão monocrática, foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário NB 149.981.474-4 e a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 668.504,67, vedando-se qualquer ato de cobrança, lançamento, inscrição em dívida ativa ou restrição creditícia, com fundamento na ocorrência da decadência prevista no art. 103-A da Lei n. 8.213/91.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cessação administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da agravante, promovida pelo INSS em 2025, e à consequente exigência de devolução de valores no montante de R$ 668.504,67.

Conforme apurado nos autos, o benefício da agravante tem DIB em 30/07/2009. O procedimento administrativo instaurado pelo INSS para apuração de supostas irregularidades na concessão teve início em 10/03/2021, ou seja, mais de onze anos após o primeiro pagamento.

O art. 103-A da Lei n. 8.213/91, incluído pela Lei n. 10.839/2004, é expresso ao dispor que:

"O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento."

No caso dos autos, o prazo decadencial de dez anos, contado da percepção do primeiro pagamento (DIB: 30/07/2009), encerrou-se em 30/07/2019. A instauração do procedimento revisional em 10/03/2021 se deu, portanto, quando já consumada a decadência do direito do INSS de rever o ato concessório.

Não há, nos autos, qualquer indício de má-fé da segurada, circunstância que, nos termos do próprio dispositivo legal, poderia afastar a decadência. Ao contrário, a agravante recebeu o benefício de forma contínua por mais de dezesseis anos, sem qualquer apontamento de irregularidade durante todo esse período, tendo, inclusive, sido a própria parte autora a formular o pedido de revisão administrativa que desencadeou a apuração.

Assim, consumada a decadência, é indevida a cessação do benefício, bem como inexigível o débito apurado.

Presente a probabilidade do direito. Presente igualmente o perigo de dano, tendo em vista a natureza alimentar do benefício e a situação de vulnerabilidade da segurada, pessoa idosa, privada de sua única fonte de renda desde agosto de 2025 e sujeita à cobrança de valor de elevada monta.

Confirma-se, portanto, a tutela recursal anteriormente concedida, dando-se provimento ao presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário NB 149.981.474-4 e a manutenção da suspensão da exigibilidade do débito de R$ 668.504,67, vedados quaisquer atos de cobrança, lançamento, inscrição em dívida ativa ou restrição creditícia, até decisão final na ação de origem, em razão da decadência do direito do INSS de rever o ato administrativo concessório, nos termos do art. 103-A da Lei n. 8.213/91.

Comunique-se o Juízo de origem.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo de instrumento. Tutela recursal. Aposentadoria por tempo de contribuição. Cessação administrativa do benefício. Decadência. Art. 103-A da Lei n. 8.213/91. Ausência de má-fé. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Liege Manetti Maglione em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer, na qual a agravante postula o restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 149.981.474-4, DIB: 30/07/2009), cessada administrativamente pelo INSS em 2025, e a suspensão da exigibilidade de débito de R$ 668.504,67 apurado pela autarquia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o INSS poderia, em 2025, rever e cessar benefício de aposentadoria concedido em 2009, considerado o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.

III. Razões de decidir

Decadência consumada — O art. 103-A da Lei n. 8.213/91 estabelece prazo decadencial de dez anos para que a Previdência Social anule atos administrativos favoráveis a beneficiários, contado, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, da percepção do primeiro pagamento. No caso concreto, o benefício tem DIB em 30/07/2009 e o procedimento revisional foi instaurado em 10/03/2021, quando já transcorridos mais de onze anos, configurando a decadência.

Ausência de má-fé — Não há nos autos qualquer indício de má-fé da segurada, requisito que, se presente, poderia afastar a decadência. A agravante percebeu o benefício de forma regular por mais de dezesseis anos, sem qualquer apontamento de irregularidade, e foi a própria parte que formulou o pedido de revisão administrativa.

Requisitos da tutela recursal presentes — Demonstradas a probabilidade do direito, diante da decadência, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar do benefício cessado e da vulnerabilidade da segurada, idosa e sem fonte de renda, impõe-se a confirmação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tutela recursal confirmada para determinar o restabelecimento do benefício NB 149.981.474-4 e a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 668.504,67.

Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei n. 8.213/91 para a Previdência Social rever atos administrativos favoráveis a beneficiários conta-se, nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, da data da percepção do primeiro pagamento. 2. Consumada a decadência e ausente comprovação de má-fé do segurado, é indevida a cessação do benefício e inexigível o débito decorrente da revisão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: art. 103-A, § 1o, da Lei n. 8.213/91; art. 300 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 979/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão